Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-23.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704593-23.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA BISPO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DE S P A C H O Verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado Rafael Furtado Ayres, signatário digital das contrarrazões de apelação de ID 54235259, apresentada pela ré Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Deste modo, concedo à recorrida, o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator